Tribunal: TJSP
Processo: 1001439-04.2016.8.26.0411
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Adicional de insalubridade. Natureza jurídica de vantagem propter laborem. Embargos acolhidos apenas para acrescentar à fundamentação do acórdão que o pagamento do adicional persistirá enquanto a autora exercer suas atribuições como professora de educação básica na Penitenciária Masculina de Irapuru, sem alteração do dispositivo.